Tribunal: TJPA
Processo: 0803269-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3389 - Perigo de contágio de moléstia grave
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803269-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBENS COELHO ATHIAS

IMPETRANTE: NOEMI COELHO ATHIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. paciente condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 312 e 288, ambos do CP e artigo 90 da Lei de Licitações, à pena de 03 anos a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, conforme acordo de colaboração firmado perante o juízo
a quo
. apenado atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, cujo prazo remanescente é de 04 meses para fazer jus ao regime aberto. preliminar de não conhecimento suscitada pelo ministério público, alegando supressão de instância. rejeitada. pleito de progressão para o regime aberto. improcedência. data prevista para alcançar o direito de progredir para o regime aberto, em 29/09/2020, em observância aos termos do acordo colaborativo. pedido de prisão domiciliar. possibilidade. excepcionalidade configurada em razão de se enquadrar no grupo de risco de contágio do novo coronavírus – covid 19. comprovação nos autos de que o estado de saúde do coacto demanda cuidados especiais e tratamento adequado com medicação de uso controlado. princípio da dignidade da pessoa humana. ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar. precedentes. decisão unânime.

1.

A despeito do entendimento do
parquet
, em consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, constata-se que a autoridade coatora proferiu decisão, no dia 22/04/20, indeferindo a progressão de regime bem como a prisão domiciliar pleiteadas pelo coacto. Nesse diapasão, não há que se falar em supressão de instância, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.

2.

Constata-se que o apenado cumpre pena desde o dia 28/03/2019, de 03 (três) anos de reclusão, em razão do acordo de delação premiada firmado, o qual estabeleceu que a pena do paciente seria cumprida em duas fases: na 1ª fase - 01 (um) ano e 06 (seis) meses a serem cumpridos em regime semiaberto, e na 2ª fase - 01 (um) ano e 06 (seis) meses em regime aberto.
Em que pese o apenado possua o requisito subjetivo para fazer jus ao benefício, não adimpliu a fração necessária para progressão de regime pleiteada, tendo em vista que o acordo de colaboração premiada não admite que o tempo de pena seja auferido pela disciplina da LEP.

Verifica-se que o paciente não faz jus, neste momento, à progressão ao regime aberto, o que será alcançado somente, em
29/09/2020, conforme informado pelo juízo coator.

3.

Restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do novo Coronavírus – COVID 19, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo referido vírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, uma vez que, além de ser idoso, possui sérios problemas de saúde, dentre eles, diabetes, assim como é portador
de transtorno neuropsiquiátrico.

Ademais, vale salientar que o paciente já cumpriu 01 (um) ano e 02 (dois) meses da pena no regime semiaberto, restando apenas 04 (quatro) meses para fazer jus ao regime aberto, e encontra-se atualmente recolhido no presídio, em tempo integral, por fazer parte do grupo de risco.

4.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave. Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados com estado debilitado de saúde. Precedentes;

5.

De outra banda, com a atual crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos e evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta aos juízes da execução penal concederem
prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,

conforme se observa no art.5º, inciso III.

6.

Vale ressaltar que o coacto se encontra atualmente recolhido no presídio em tempo integral, por fazer parte do grupo de risco, estando os trabalhos externos suspensos em razão da pandemia, e restam apenas 04 (quatro) meses para fazer jus ao regime aberto. Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus;

7.

Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrado em favor de
RUBENS COELHO ATHIAS
,
condenado pela prática do crime

previsto no art.312 do CP.

Em sua exordial, aduz o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art.312 do CP, e iniciou o cumprimento da pena de 3 (três) anos, no regime semiaberto, no dia 28.03.2019,
ou seja, há mais de ano, decorrente de acordo de colaboração, o qual vem cumprindo rigorosamente. Afirma que até a presente data não foi realizada a remição da pena pelos dias trabalhados.

Assevera que protocolou,
em 19/03/2020, junto ao juízo
a quo
pedido de progressão de pena para o regime aberto ou prisão domiciliar, pelo fato do coacto pertencer ao grupo de risco do COVID-19, tendo em vista que possui mais de 60 (sessenta) anos de idade, apresenta vários problemas de saúde como diabetes, transtorno neuropsiquiátrico, depressão, quadro de surdez severa, com utilização de remédios controlados. Acrescenta que o paciente tem bom comportamento conforme certidão anexada, possui trabalho fixo externo, mas por conta do coronavírus, encontra-se no isolamento prisional, vez que todos que trabalhavam externamente, desde do dia 21 de março, foram recolhidos ao presídio e dali não mais saindo, ou seja, o paciente se encontra no grupo de risco e está acometido de doenças que são suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo Covid-19, de modo que ficar confinado no presídio há superlotação e condições de insalubridade, coloca a sua vida e saúde em grave risco.

Alega, ainda, que o crime pelo qual foi condenado não é hediondo e nem foi praticado com violência ou grave ameaça. Ressalta que possui qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que o cumprimento da pena se dê em regime de prisão domiciliar ou a progressão para o regime aberto.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O órgão ministerial manifestou-se pelo não conhecimento, em parte, da Ordem, e no mérito, pela sua denegação. É o relatório.

VOTO

·

Da preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público

O órgão ministerial suscita o não conhecimento do
writ
, ao entender que o pleito de progressão de regime de pena não deve ser conhecido,
sob pena de supressão de instância,
uma vez que a matéria ainda está em apreciação no Juízo da
Execução Penal.

A despeito do entendimento do
parquet
, em consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, constata-se que a autoridade coatora proferiu decisão, no dia 22/04/20, indeferindo a progressão de regime bem como a prisão domiciliar pleiteadas pelo coacto. Nesse diapasão, não há que se falar em supressão de instância, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

·

Do pleito de progressão para o regime aberto

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, o apenado cumpre pena desde o dia 28/03/2019, de 03 (três) anos de reclusão, em razão do acordo de delação premiada firmado, o qual estabeleceu que a pena do paciente seria cumprida em duas fases: na 1ª fase - 01 (um) ano e 06 (seis) meses a serem cumpridos em regime semiaberto, e na 2ª fase - 01 (um) ano e 06 (seis) meses em regime aberto, sem fazer qualquer referência à concessão de benefícios e de remissão de pena por trabalho ou estudo. Em que pese o apenado possua o requisito subjetivo para fazer jus ao benefício, não adimpliu a fração necessária para progressão de regime pleiteada, tendo em vista que o acordo de colaboração premiada não admite que o tempo de pena seja auferido pela disciplina da LEP. Assim, apesar do atestado de pena do coacto constar como data prevista para a progressão de regime o dia 11/04/2020, como alegado na impetração, o referido prazo não deve ser levado em conta, uma vez que a calculadora de pena do sistema não é capaz de sopesar as peculiaridades existentes no caso concreto, como o acordo de colaboração celebrado entre as partes. Desse modo, o paciente não faz jus, neste momento, à progressão ao regime aberto, o que será alcançado somente, em
29/09/2020, conforme informado pelo juízo coator.

·

Da conversão da prisão em domiciliar

De acordo com a consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, verifica-se que a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar do coacto, em 22/04/20, por entender que o mesmo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

Cuida-se de reeducando condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 312 e 288, ambos do CP e artigo 90 da Lei de Licitações, cuja pena foi reformulada por meio de acordo de colaboração firmado entre o coacto e o Ministério Público, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, para 03 (três) anos, a ser cumprida, em sua primeira metade (01 ano e 06 meses), no regime semiaberto, e a outra metade (01 ano e 06 meses) no regime aberto. Em razão do seu estado de saúde e por pertencer ao grupo de risco de contágio do COVID-19, pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária. Possui atualmente 61 (sessenta e um) anos de idade, se encontra no regime semiaberto, apresenta boa conduta e
desempenha atividade laborativa externa, desde 03/04/2019, conforme atestado em certidão carcerária, em anexo (doc. ID nº 2946245 – Pág. 2). Constata-se que o coacto iniciou o
cumprimento da sua reprimenda, em 28/03/2019, perfazendo aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses de pena cumprida até o momento.

Cumpre observar que o paciente se encontra acometido de sérios problemas de saúde, como transtorno neuropsiquiátrico associado a diabetes e hipotiroidismo, necessitando realizar tratamento com medicação controlada, de acordo com os documentos juntados. Constata-se que a documentação acostada pela defesa, qual seja laudo médico, receituário,
exame
, comprovam a
necessidade de tratamento adequado, contínuo e ininterrupto.

Vale ressaltar que o coacto apesar de encontrar-se no regime semiaberto e realizar trabalho externo desde o início do cumprimento da sua reprimenda, atualmente está impossibilitado de fazê-lo, vez que
desde março
está recolhido no estabelecimento prisional, sem poder sair, em razão do risco de contágio do novo Coronavírus, sobretudo, por fazer parte do grupo de risco. O laudo médico juntado atesta, inclusive, que o fato do paciente se encontrar sob contenção no presídio contribui para agravar a sintomatologia da sua doença.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta
consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.”

(HC 378.645/SP). No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

De out
ra banda, com a atual crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos
e
evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos
juízes da execução penal, a
concederem
prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
,
conforme se observa no art.1º, §único, inciso I, e art. 5º, inciso III,
in verbis
:

“Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I –
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos
, gestantes e
pessoas com doenças crônicas
, imunossupressoras, respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes
, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
,
considerem as seguintes medidas
:

III –
concessão de prisão domiciliar
em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;”.

A
ssim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, uma vez que, além de ser idoso, possui sérios problemas de saúde, dentre eles diabetes,
assim como é portador de transtorno neuropsiquiátrico.

Ademais, vale salientar que o paciente já cumpriu 01 (um) ano e 02 (dois) meses da pena no regime semiaberto, restando apenas 04 (quatro) meses para fazer jus ao regime aberto, e encontra-se atualmente recolhido no presídio em tempo integral, por fazer parte do grupo de risco.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para converter a prisão de
RUBENS COELHO ATHIAS
em domiciliar, na forma do art.117, II, da LEP e Recomendação nº 62 do CNJ, nos termos da fundamentação. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 29/05/2020